Tribunal: TJPA
Processo: 0003214-84.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003214-84.2019.8.14.0028

APELANTE: ALEXSANDRO JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 147, DO CP – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF

– DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 147, DO CP,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelante condenado pelo crime de ameaça
à pena mínima de 01 (um) mês de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório, ocorrida em 11/03/2020 (primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

2.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

3
. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 12, da Lei nº 10.826/03, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente do TJ/PA.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEXANDRO JARDIM
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que, pelas práticas delitivas previstas no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 147, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, o condenou, respectivamente, às penas de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, e 01 (um) mês de detenção, sendo as penas corporais em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP.

É que,
tendo sido o recorrente condenado à pena mínima de 01 (um) mês de detenção e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Ocorre que,
do último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(11/03/2020 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 7425566),

transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade do réu, à luz do art. 107, IV, do CP.

Feitas estas considerações, narra, em síntese, a denúncia (ID – 7425559) que, no dia 29/03/2019, por volta das 20h00m, na Vila Brejo do Meio, s/nº, próximo ao Mercado Oliveira, Zona Rural, Município de Marabá, o réu foi preso em flagrante por estar na posse de uma espingarda artesanal, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e tê-la utilizado para ameaçar a adolescente Geizilene de Miranda Lima, à época com 15 (quinze) anos de idade.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 147, do Código Penal Brasileiro, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde logo, que a materialidade e a autoria dos delitos não foram contestadas no apelo.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria penal, a magistrada sentenciante fixou a pena-base do recorrente quanto ao crime do art. 12, da L. 10.826/03 no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, o que, por óbvio, mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, há também que ser preservado o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e sua não aplicação, em virtude do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, a qual encontra-se em plena vigência e cujo entendimento é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque
não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal
, como pretende a defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

2 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
. Explico:

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO PENAL.
ART. 12, CAPUT
E ART. 17, CAPUT, AMBOS
DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. INCABIMENTO.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
DISPENSA DA PENA DE MULTA
. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3.
É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável, tendo a fixação da pena base feita no mínimo legal para ambos os crimes.
A
pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la
.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.”
(TJ/PA, 0010785-43.2018.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 25/07/2022) (grifo nosso)

Portanto, considerando a inexistência de causas de diminuição de pena e em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 26/02/2024